Tribunal: TJDFT
Processo: 0727595-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Número do processo: 0727595-97.2019.8.07.0000 Embargante: Elba Helena Vargas Cabral Embargado: Distrito Federal Relator: Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA DESPACHO Intime-se a parte embargada para que, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se acerca dos embargos declaratórios opostos (ID 15641895), especialmente sobre a alegação do expert acerca da impossibilidade de se considerar as horas extras consignadas no contracheque da servidora por não saber “a quantidade de dias/ plantões a que se referem” (ID 13266074, p. 39), bem assim em relação ao argumento de que houve a juntada de documentos apócrifos pelo Distrito Federal, que não teriam o condão de comprovar as horas laboradas após a implementação do ponto eletrônico. Todavia, no mesmo prazo assinado, deverá a embargante colacionar a íntegra da Circular n. 15/2012 (ID 13266032, p. 5) suscitada no recurso. Após, volvam-me conclusos. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator